Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720111-85.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LUCILENE ANA FERNANDES APELADO: LUCILENE ANA FERNANDES, ESPÓLIO DE ROSA ANA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 22425639) que, nos autos da Ação de Inventário pelo rito do arrolamento sumário, movida por Lucilene Ana Fernandes, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos (ID 22425639 - Pág. 1-2): “Em face do exposto, julgo procedente o pedido para adjudicar o espólio de ROSA ANA FERNANDES, constituído pelos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de ID no 74918087, relativos ao imóvel da Chácara 126-A, Quadra D, Lote 4, Setor Rural do P. Norte, Ceilândia/DF, a LUCILENE ANA FERNANDES, única herdeira da inventariada. Condeno a requerente no pagamento das custas processuais. Todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, suspendo a exigibilidade da verba, pois lhe concedo a gratuidade de justiça nesta oportunidade. Transitada em julgado, intime-se a Fazenda Pública do DF para promover o lançamento administrativo do tributo, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC. Em seguida, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 22425644), o Ente Distrital assevera, em suma, que a r. sentença não poderia ter adjudicado, em favor da Apelada, os direitos e obrigações sobre o imóvel do de cujus, “sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (ID 22425644 - Pág. 2). Afirma a necessidade de sobrestamento do presente feito, diante da afetação, pelo c. STJ, do REsp no 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a questão controvertida. Assiste-lhe razão nesse ponto. De fato, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de prévia comprovação da quitação de débitos tributários (ITCD e/ou outros tributos) eventualmente devidos pelo espólio, para que seja possibilitada a ultimação do inventário processado sob o rito do arrolamento sumário. A eg. Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena Costa, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” (Tema 1074). Transcrevo a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Nesse contexto, considerando que a análise da Apelação interposta pelo Distrito Federal depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator